Tribunal: TJMT
Processo: 1010529-78.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010529-78.2023.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Benfeitorias]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYSE BONFIM DE LIMA - CPF: 034.724.471-84 (AGRAVANTE), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REPARATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESCISÃO DECLARADA EM PROCESSO ANTERIOR - REINTEGRAÇÃO DE POSSE DETERMINADA – OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO - MANUTENÇÃO NA POSSE DO IMÓVEL – INVIABILIDADE – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA SOBRE O BEM – NECESSIDADE – PRETENSÃO INDENIZATÓRIA FORMULADA SOBRE AS BENFEITORIAS – ART. 1.219 CC – PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO EVIDENCIADOS – REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que a empresa requerida, ora agravada, possui, como atividade comercial, a compra e venda de imóveis, não se pode deixar reconhecer a existência de risco ao resultado útil do processo, na medida em que poderá alienar o bem a terceiros e, disso, derivar alterações na estrutura do imóvel construído sobre o terreno, inviabilizando a aferição das benfeitorias edificadas, cujo ressarcimento constitui objeto da demanda.

Outrossim, a norma do artigo 1.219 do CC confere, ao possuidor de boa-fé, o direito de receber indenização pelas acessões e benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Dayse Bonfim de Lima
, com o fito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da

3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Reparatória de n. 1009308-51.2023.8.11.0003, ajuizada em face da empresa
N C Imóveis Ltda.
, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a suspensão da reintegração de posse e a realização de perícia
in loco
para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel, objeto da demanda.

Para tanto, a agravante alega que o cerne da demanda é a reparação dos danos por ela experimentados, em razão da rescisão do contrato entabulado entre as partes, razão pela qual a reintegração de posse, determinada na sentença proferida no Processo de n.º 1001119-31.2016.8.11.0003, deve ser suspensa, até que haja a avaliação das benfeitorias realizadas no imóvel
sub judice
.

Afirma que a legislação vigente lhe assegura o direito à retenção do bem até o pagamento da indenização, sendo de rigor a reforma da decisão de base.

O pedido liminar foi parcialmente concedido, apenas para determinar a realização de perícia
in loco
, no intuito de avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel litigioso.

As contrarrazões não foram apresentadas (id. 177246656).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O propósito recursal é analisar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que a autora, ora agravante, pretendia a suspensão da reintegração de posse e a realização de perícia
in loco
para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel, objeto da demanda.

A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente.

Para a concessão da tutela cautelar, a parte deverá comprovar o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam o grau de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA NA AÇÃO RESCISÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015. PRESENÇA CUMULATIVA. NECESSIDADE. PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO. 1. O acolhimento do pedido de tutela provisória pressupõe a presença cumulativa de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015. 2. Agravo interno não provido”.
(STJ - AgInt na TutPrv na AR: 6280 RJ 2018/0137841-0, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 15/10/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/10/2019). (g.n.)

Na hipótese, infere-se que, por meio da sentença proferida na Ação Declaratória de n.º 1001119-31.2016.8.11.0003 ajuizada pela empresa
N C Imóveis Ltda.,
a agravante teve rescindido o contrato de compra e venda celebrado com a agravada, que tinha como objeto a aquisição de
“Um Lote de terreno para construção sob n. 11 da Quadra, n. 31, situado no loteamento denominado de “VILA MINEIRA”, zona urbana desta cidade, com área de 280,50m2(duzentos e oitenta metros e cinquenta centímetros quadrados)”
.

Em cumprimento à deliberação emanada da propalada decisão, foi expedida a ordem para a reintegração da empresa agravada na posse do bem, ensejando o ajuizamento da ação reparatória, por meio da qual a agravante pretende se ver ressarcida pelas benfeitorias realizadas sobre o imóvel, uma vez que implementou melhorias no terreno, sobre a qual edificou sua residência.

Nesse sentido, em sede de tutela de urgência, pugnou pela suspensão da ordem reintegratória ou, subsidiariamente, pela realização de perícia, a fim de que sejam aferidas as benfeitorias existentes para, assim, possibilitar o recebimento da indenização perseguida.

Nessa circunstância, considerando que a empresa requerida, ora agravada, possui, como atividade comercial, a compra e venda de imóveis, não se pode deixar de reconhecer a existência de risco ao resultado útil do processo, na medida em que poderá alienar o bem a terceiros e, disso, derivar alterações na estrutura do imóvel construído sobre o terreno, impossibilitando a aferição das benfeitorias edificadas, cujo ressarcimento constitui objeto da demanda.

Outrossim, a norma do artigo 1.219 do CC confere, ao possuidor de boa-fé, o direito de receber indenização pelas acessões e benfeitorias necessárias e úteis realizadas no imóvel.

Assim, resta evidenciada a presença dos pressupostos autorizadores para concessão da tutela de urgência pretendida, no tocante a realização da perícia.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - PEDIDO DE PERÍCIA PARA AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS NO IMÓVEL
- MANUTENÇÃO DA POSSE DO BEM -
PROBABILIDADE DO DIREITO E O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - RISCO DE PERECIMENTO
- DECISÃO MANTIDA -
O intuito da medida de produção antecipada de prova refere-se somente a segurança da prova, sem qualquer intuito de antecipar o julgamento da pretensão de direito substancial. A medida tem caráter acautelatório visando a preservação da prova diante da possibilidade de ameaça ou prejuízo com sua produção futura. - O perigo da demora se configura quanto a necessidade da perícia de avaliação para a apuração do justo valor da indenização.
O possuidor de um imóvel que tenha realizado benfeitorias nele, tem o direito de ser indenizado por elas, bem como permanecer no imóvel até que se faça a perícia para avaliação das benfeitorias, para evitar o perecimento das mesmas, o que acarretara risco ao resultado útil do processo.”
(TJ-MG - AI: 10000170645501001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 23/11/2017, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/11/2017)

Por outro lado, em que pese a existência de previsão legal acerca da possibilidade de manutenção na posse, em casos tais, a decisão proferida na ação originária, que determinou a reintegração de posse da agravada no imóvel, transitou em julgado em 01/08/2022, não sendo mais passível de discussão.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para conceder a tutela de urgência, tão somente para determinar a realização de perícia
in loco
, destinada a avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel litigioso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023